Tribunal: STJ
Processo: 1000805-73.2023.8.26.0698
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929469 - SP
(2025/0163507-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA BUSNARDO
ADVOGADA
: MARINA CURAN DA SILVA - SP419456
EMBARGADO
: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS PERLES
ADVOGADOS
: JONAS MOMENTI ALBANI - SP268638
MARIA JULIA TROMBINI PADOVANI - SP356776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 66862730-bdc8-4a66-b1af-38e7b2a8d2ec

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 66862730-bdc8-4a66-b1af-38e7b2a8d2ec

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929469 - SP (2025
/0163507-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA BUSNARDO
ADVOGADA
: MARINA CURAN DA SILVA - SP419456
EMBARGADO
: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS PERLES
ADVOGADOS
: JONAS MOMENTI ALBANI - SP268638
MARIA JULIA TROMBINI PADOVANI - SP356776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELA MARIA
BUSNARDO contra acórdão que não conheceu do agravo interno, considerando que a ora
embargante não infirmou a Súmula 7 do STJ assim ementado (e-STJ fl. 833):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar, especificamente,
art. 932,
CPC/2015,
os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
Documento eletrônico VDA53786714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:52
Código de Controle do Documento: f7914ac2-14d4-4100-b1d0-b72a74ef5692

recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão em
relação ao exame do efetivo ataque aos fundamentos da decisão agravada.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, objetivando a modificação do aludido julg

ado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1.960.434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao consignar
que a fundamentação adotada, na decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, não foi
corretamente impugnada.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53786714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:52
Código de Controle do Documento: f7914ac2-14d4-4100-b1d0-b72a74ef5692

É como voto.
Documento eletrônico VDA53786714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:52
Código de Controle do Documento: f7914ac2-14d4-4100-b1d0-b72a74ef5692

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.929.469 / SP
Número Registro: 2025/0163507-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008057320238260698
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA MARIA BUSNARDO
ADVOGADOS : JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
MARINA CURAN DA SILVA - SP419456
AGRAVADO
: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS PERLES
ADVOGADOS : JONAS MOMENTI ALBANI - SP268638
MARIA JULIA TROMBINI PADOVANI - SP356776
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO - AFASTAMENTO DO CARGO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELA MARIA BUSNARDO
ADVOGADA
: MARINA CURAN DA SILVA - SP419456
EMBARGADO : EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS PERLES
ADVOGADOS
: JONAS MOMENTI ALBANI - SP268638
MARIA JULIA TROMBINI PADOVANI - SP356776
TERMO
Documento eletrônico VDA55100048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:03
Código de Controle do Documento: 9b13a4c8-bfbf-4d4b-9e36-59237421d177

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:03
Código de Controle do Documento: 9b13a4c8-bfbf-4d4b-9e36-59237421d177